Tribunal: TJMT
Processo: 0002709-20.2017.8.11.0102
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002709-20.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRIDOLINO MEYER - HOTEL - CNPJ: 07.631.905/0001-09 (APELADO), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO
- COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR -
EXERCÍCIO

REGULAR
DE UM
DIREITO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

M
ostra
-se
lícita a cobrança a título de recuperação de co
nsumo se
observado o procedimento administrativo para apurar a irregu
laridade no medidor de energia,
em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL,
e oportunizada ao consumidor
a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária
de energia.

O
cálculo
do valor a ser
recuperado
em virtude de fraude constatada no medidor deve observar os critérios estabelecidos no art.
130
da Resolução nº 414/2010 da
ANEEL
.

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
0002709-20.2017.8.11.0102

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Apelada
:
FRIDOLINO MEYER - HOTEL

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização
, proposta por
FRIDOLINO MEYER - HOTEL
e
m desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, para condenar o autor ao pagamento do débito. No entanto, deve ser retificado os valores a fim de que a cobrança deve ser limitada a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, na forma disposta no art. 130, inciso III, da Resolução 414/2010 da ANEEL. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada parte.

Apelação (Id.
175490659): Defende a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo. Alega que a inspeção

realizada

no

equipamento

de

medição

da

unidade consumidora constatou

procedimento

irregular. Aduz que aplicou

o

art.

130,

III,

da

Resolução Normativa 414/2010, e observou o limite de 36 (trinta e seis) meses previsto art. 132, da mesma resolução no cálculo do consumo não faturado. Assevera que o

período

de

duração

da

irregularidade foi determinado tecnicamente pela recorrente, motivo pelo qual não se aplica ao caso o art. 132, §1º, da RN 414/2010. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
175490664
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A parte autora, pessoa

jurídica

de

direito

privado, é responsável pela Unidade Consumidora
6537681-9 e atua no ramo de hotelaria.
Foi surpreendida com a cobrança de um débito no valor de R$116.498,54, referente a uma suposta recuperação de consumo. Defende a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar improcedente a ação.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. (...)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

No presente caso, verifica-se do conjunto probatório que foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Verifica-se que Termo de Ocorrência e Inspeção foi devidamente assinado pelo representante da autora, que acompanhou a vistoria, ocasião em que foi constatada a ocorrência de "
defeito

em

TI’s

–

fio

de tensão

da

fase

“a”

desconectado/isolado”,

o que

resultava

na

não

aferição

da

energia

consumida no local pelo aparelho medidor (Id. 175490650 - Pág. 128).

Realça-se que tal documento também está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia, as quais demonstram a existência de irregularidade (Id. 175490650 - Pág. 131 e seguintes).

Vale destacar que, por não se tratar de problema interno no medidor, a avaliação técnica é desnecessária no caso, porquanto o desvio foi resolvido no momento da vistoria, o que dispensava o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

A requerida também trouxe aos autos a carta ao cliente em que informou o consumidor acerca do procedimento e que teria o prazo de 30 dias para interpor eventual recurso administrativo (Id. . 175490650 - Pág. 122).

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA - AUTO RELIGAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – EMISSÃO DO TOI – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais. (TJMT - N.U 1009605-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL. 1- A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica; 2- A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva; 3-
É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0672.13.018689-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

Quanto ao cálculo do valor cobrado, nota-se que é possível verificar que o período de duração da irregularidade foi

determinado tecnicamente pela concessionária, levando em

consideração

a

queda repentina de

consumo

a

partir de agosto/2015, conforme descrito na Carta ao Cliente de Id. 175490650 - Pág. 121 e demonstrado no Histórico de Consumo de Id. 175490650 - Pág. 124.

Identificado o período de duração da irregularidade, o cálculo de recuperação de consumo deve ser realizado conforme o artigo artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, que dispõe:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;
(Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Assim,

o cálculo da recuperação de consumo realizado pela requerida está em sintonia com o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010 e com o §5º, do artigo 132, da mesma resolução, que dispõe que
"o prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses",
o que está dentro da legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO MEDIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – COBRANÇA DEVIDA – REDEFINIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos estão em conformidade com a lei e é lícita a cobrança de dívida decorrente da irregularidade constatada no medidor.

Alterada substancialmente a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser redefinidos de modo a refletir o decaimento de cada litigante. (TJMT - N.U 1028521-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
. FRAUDE NO MEDIDOR CONSTATADA. DÉBITO DEVIDO.
CÁLCULO
DO MONTANTE QUE DEVE OBSERVAR A RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA
ANEEL
. 1. Sabe-se que, para haver a
recuperação
de
consumo
, não basta a constatação da violação do aparelho de medição, sendo necessária, também, a prova do faturamento a menor e o consequente benefício do usuário com a irregularidade. Isto é, a legitimidade da cobrança por
recuperação
de
consumo
depende da comprovação, pela concessionária, da diferença entre o
consumo
faturado e o
consumo
real no período em que verificou a irregularidade. 2. No caso dos autos, além da constatação, pela concessionária, da violação no medidor de
consumo
, os relatórios e gráficos apresentados efetivamente demonstram a significativa redução de
consumo
no período indicado como irregular. 3. Mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica em virtude da natureza da fraude no medidor, bem como porque as conclusões apontadas no Termo de Ocorrência e Inspeção estão corroboradas por fotografias e pela redução no
consumo
. 4
. Quanto ao critério de
cálculo
da
recuperação
de
consumo
, salienta-se que é aquele previsto no art.
130
, inciso III da Resolução nº 414/2010 da
ANEEL
, com base na "utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de
consumo
mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade".
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 50808505920218210001, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 17-07-2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Energia Elétrica. Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. Alegação do autor de cobrança abusiva após a troca do relógio medidor. Réu apresentou reconvenção pleiteando o pagamento da diferença de consumo apurada em decorrência da irregularidade constatada. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção para reconhecer como exigível o débito cobrado, que, porém, deve ser apurado segundo o consumo médio verificado nos doze meses anteriores à irregularidade. Pretensão da ré reconvinte de reforma. ADMISSIBILIDADE:
A apelante apresentou planilha de cálculo demonstrando que seguiu os critérios estipulados no art. 130, III da Resolução 414/10 da Aneel para a recuperação do crédito.
Ausência de impugnação específica pelo autor reconvindo. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009695-22.2019.8.26.0510; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022)

Por fim, constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar, porquanto a negativação do nome da requerente se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Nesse sentido:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PLEITEADO PELA PARTE – PRECLUSÃO DO DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DA RÉ – TRÊS FATURAS BEM ACIMA DO USUAL – ARGUMENTO APRESENTADO PELA AUTORA –ACÚMULO RESIDUAL EM RELAÇÃO A UMA DELAS – JUSTIFICATIVA DA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – CONSUMO DAS OUTRAS DUAS DENTRO DA MÉDIA – DÉBITOS DECLARADOS EXISTENTES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E APONTAMENTO RESTRITIVO MOTIVADOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa por não produção de prova pericial se a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide, situação em que a matéria fica preclusa.

Não há litigância de má-fé quando o autor não extrapola o direito de defesa e nem está demonstrada alguma das hipóteses descritas no artigo 81 do CPC.

Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária a cobrança injustificada em montante bem acima do histórico de consumo. Por outro lado, é idônea a realizada em valor dentro da média do faturamento.

O não pagamento de débito legítimo autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo indevidos os danos morais, tendo em vista que tais providências configuram exercício regular de direito.

Na sucumbência recíproca, os respectivos ônus são redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.

(TJMT - N.U 1036027-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para julgar improcedente a ação.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023